Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712783-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA APELADO: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CELIO JOSÉ DE MESQUITA contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor de ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA. O juízo a quo julgou improcedente o pedido de condenação da ré para entregar os documentos indicados pelo autor, em decorrência do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Da análise dos autos, percebe-se que a origem e o histórico do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes não estão totalmente esclarecidos: o apelante indica que o bem seria de propriedade da União, o que vai de encontro à informação que consta nos autos. O documento mais antigo juntado é a “Escritura de Compra e Venda”, registrada no Cartório do 2o Ofício de Planaltina/GO (ID 33232230). Consta que o imóvel foi adquirido por João Evangelista da Silva e Antônia Farias Ferreira por usucapião homologada por sentença judicial, em 27/12/1961. O imóvel seria constituído por duas glebas – no 234 e 239 –, equivalente a 42.280 m2 (quarenta e dois mil duzentos e oitenta metros quadrados), parcela destaca de área maior da Fazenda Palma, dentro do perímetro do Distrito Federal. Nos termos do documento, a área estaria devidamente matriculada no livro no 3-X, fls. 55, no Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, sob o no 25.321. Todavia, nenhuma das partes juntou aos autos a matrícula do imóvel ou informou quais atos foram objeto de registro, desde o reconhecimento da usucapião de parcela do bem. A informação é essencial ao esclarecimento da real situação do imóvel. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência e determino que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO a fim de que esclareça a situação da matrícula do imóvel descrito (parcela usucapida) e dos respectivos atos registrais. Fica facultado a qualquer das partes juntar aos autos o documento, em menor tempo. Com a resposta, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator